Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713407-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: DORACY RAYANNE SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I MIAMI BEACH (exequente), contra decisão interlocutória proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. 152189529 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0704771-89.2020.8.07.0007), determinou que a execução prossiga tendo como base o valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da planilha apresentada na petição inicial, bem como, considerando o acolhimento da impugnação à penhora ao Id. 136418907 dos autos principais, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que calcule o montante atualizado do débito exequendo, nos termos da decisão de Id. 131004278 dos autos principais. Eis o teor da decisão: “Indefiro o prosseguimento da execução tendo por base o valor das parcelas do acordo acostado ao ID 75697152 e ID 130977764, considerando que este não foi homologado por este Juízo, devendo a execução prosseguir tendo como base o valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da planilha apresentada na petição inicial. Ressalto que, caso a parte exequente pretenda executar os referidos acordos, deverá o fazer por ação própria. Dentro disso, considerando o acolhimento da impugnação à penhora ao ID 136418907, retornem-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de que calcule o montante atualizado do débito exequendo, nos termos da decisão de ID 131004278. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Intime-se.” (Id. 152189529 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45587712 – pp. 1/14), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “trata-se de execução de débitos condominiais não adimplidos da unidade 1510 bl. c, do período entre 09/2021 a 11/2021, no valor à época de R$ 30.485,11 em que a proprietária é a senhora Doracy Rayanne Silva Santos” (p. 3); b) “em sede de execução, o agravado pleiteou o excesso de execução, em razão de supostamente ter sido pago os débitos, mas sem apresentar nenhum comprovante de pagamento das parcelas inadimplidas” (p. 3). Noticia que a execução foi objeto de três acordos entre as partes, todos no intuito de parcelar o débito dentro da possibilidade financeira da executada, colocando fim ao processo com a quitação do acordo (art. 924, inciso III, do CPC), mas que não foram cumpridos pela executada, consoante consta no último acordo firmado entre as partes em 09/08/2021 (Id 103297347 – pp. 1/7 dos autos principais). Destaca que cada acordo descumprido, acarretou a incidência de multa pactuada e honorários advocatícios contratuais, pois tais procedimentos também geram custas ao condomínio. Alega que o juízo a quo desconsiderou o acordo extrajudicial pactuado entre as partes, mesmo assinado e com firma reconhecida em cartório. Argumenta, em síntese, que o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça é de que acordo firmado entre as partes, ainda que não homologado, não está sujeito a desfazer se pela vontade unilateral de um dos transigentes, pois a eficácia e a validade da transação independem da homologação judicial. Aduz que as alegações de descumprimento dos acordos entabulados devem ser considerados. Assevera que as condições do acordo estabelecidas no termo assinado pelas partes devem ser cumpridas porquanto inseridas em negócio jurídico válido que não pode ser alterado ou invalidado pelo Poder Judiciário, exceto se ilícito seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, o que não ocorreu na hipótese em exame. Alega que a única possibilidade de desistência da transação seria pela manifestação bilateral de vontade pela desistência da avença. Defende a homologação do último acordo realizado entre as partes em 09/08/2021 (Id 103297347 – pp. 1/7 dos autos principais). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o envio dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja incluído nos cálculos as parcelas de acordo em aberto, conforme planilha de Id. 150291311 dos autos principais. Preparo no Id. 45587721 e Id. 45587722. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, as questões levantadas pelo exequente/agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos principais e, após o necessário contraditório. Ademais, compulsando a decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem ao determinar que a execução prossiga tendo como base o valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da planilha apresentada na petição inicial, também ordenou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que calcule o montante atualizado do débito exequendo, nos termos da decisão de Id. 131004278 dos autos principais. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito da matéria discutida no recurso interposto, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora